Tribunal: TJSP
Processo: 1004587-77.2020.8.26.0477
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Rodrigues Torres
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-19
Data de publicação: 2024-04-09

Ementa:
PROPOSTA NO VOTO DIVERGENTE E ADOTADA PELO RELATOR. VOTO ORIGINAL DO RELATOR RETIFICADO DE ACORDO COM OS FUNDAMENTOS DO VOTO DIVERGENTE. CONSUMIDOR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. GOLPE DO WHATSAPP. Empresa de telefonia que tem legitimidade passiva e solidária para responder pelos danos gerados ao consumidor, pois ela integra a cadeia de fornecimento. Inúmeros precedentes da Corte e desta Câmara.

Ementa:
PROPOSTA NO VOTO DIVERGENTE E ADOTADA PELO RELATOR. VOTO ORIGINAL DO RELATOR RETIFICADO DE ACORDO COM OS FUNDAMENTOS DO VOTO DIVERGENTE. CONSUMIDOR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. GOLPE DO WHATSAPP. Empresa de telefonia que tem legitimidade passiva e solidária para responder pelos danos gerados ao consumidor, pois ela integra a cadeia de fornecimento. Inúmeros precedentes da Corte e desta Câmara. Conhecido golpe do SIM SWAP que, na espécie, mostra-se bem caracterizado, por isso se fez necessária a troca de prefixo para manter o celular em operação. Fortuito interno x nexo causal normativo. Conexidade evidente. Recomposição material devida (R$ 3.600,00). Dano moral in re ipsa configurado, como no objetivo dano evento do direito italiano. Abalo anímico que advém da agressão à esfera jurídica da pessoa, que sofre para superar ou anular o abuso, corolário do desvio produtivo, aqui concretamente provado. Interessa é que à frustração do consumidor, mesmo equiparado, de deparar-se com serviço viciado/defeituoso, não é razoável que se acrescente o desgaste para tentar resolver problema a que não deu causa, ou seja, que a perda do tempo útil enseja ofensa à incolumidade psíquica e à dignidade do sujeito vulnerável, a ultrapassar o mero inadimplemento contratual. Diretriz do STJ. Prevalência do risco proveito. Indenização de R$ 8.000,00. Razoabilidade na espécie, segundo diretriz deste órgão fracionário. Pedido procedente. Sucumbência invertida. Recurso provido.